Tribunal: TJDFT
Processo: 0750980-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PAPEL DESTACADO NO NÚCLEO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta participação em organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro, em face de decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, mesmo após concessão de liberdade a diversos corréus mediante medidas cautelares diversas.
2. A segregação cautelar encontra-se amparada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrados por extensa investigação com quebras de sigilo e interceptações, e na gravidade concreta dos fatos, consubstanciada na expressiva quantia de mais de meio milhão de reais movimentada em benefício da paciente, valor oriundo, segundo denúncia, de atividade criminosa.
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com individualização da conduta da paciente, destacando sua inserção estruturada no núcleo financeiro da organização criminosa e a movimentação de valores incompatíveis com a atividade empresarial lícita alegada, afastando-se da alegação de “fundamentação aliunde”.
4. Inviável a extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade a corréus, nos termos do art. 580 do CPP, quando demonstrada a existência de elementos distintivos relevantes, como o papel de maior relevância atribuído à paciente no esquema delitivo, em contraste com funções periféricas de outros acusados.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste diante da continuidade da prática criminosa até junho de 2024 e da complexidade da investigação, que justifica o decurso temporal entre os fatos e o decreto prisional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
7. Ordem conhecida e denegada.